Tribunal: TJDFT
Processo: 0753855-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753855-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ALAN LACERDA DE SOUSA PINTO, LEIA DA SILVA CARVALHO LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ALAN LACERDA DE SOUSA PINTO e LEIA DA SILVA CARVALHO LACERDA, indeferiu o pedido de substituição da penhora realizada sob o faturamento da empresa. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 67566401) Preparo recolhido (ID 68100050). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 68788662) Na origem, as partes requereram a homologação de acordo (ID 228908030). Intimada para manifestar-se quanto ao interesse em prosseguir com o presente recurso, a agravante informou que não possui mais interesse. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator